Tribunal: TJMT
Processo: 1005540-63.2020.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005540-63.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY DA SILVA SANTOS - CPF: 037.142.551-41 (APELANTE), CLEYTON RIBEIRO GRUPP - CPF: 015.621.561-60 (ASSISTENTE), ROGERIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 329.993.428-70 (ASSISTENTE), PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 126.073.754-36 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DEMONSTRAÇÃO PROBATÓRIA DE QUADRO FÁTICO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que condenou o apelante à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). A defesa alega nulidade da prova em razão de invasão domiciliar sem mandado judicial, requerendo a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Avaliar se as provas produzidas evidenciam a alegada nulidade das provas obtidas mediante suposta invasão domiciliar sem mandado judicial, e a consequente absolvição ante a caracterização de
favor

rei
ou desclassificação para posse ilegal de arma de uso permitido, ou ainda, se caracterizam elementos suficientes para a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A higidez da atividade policial, bem como a autoria e a materialidade do crime, encontra-se devidamente comprovada por depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que participaram da diligência, corroborados por laudo pericial e apreensão de munições no bolso das vestes do réu.

4.

O ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu após a localização das munições em poder do apelante, lastrando a fundada suspeita da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, apreendida que foi no quintal do imóvel, legitimando a ação policial conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e no art. 5º, XI, da CF/1988.

5.

A alegação de que a arma de fogo pertencia a terceiro esbarra no conjunto probatório encartado aos autos, uma vez que o apelante foi flagrado arremessando a arma de fogo e ao ser abordado, encontrado em poder das munições da arma arremessada, sendo ineficaz para os fins absolutórios que o adolescente haja assumido que a arma lhe pertencia.

6.

A desclassificação para posse irregular de arma de fogo é incabível, pois as provas demonstram que o apelante portava a arma de fogo em via pública antes de ingressar na residência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. “A
entrada policial em domicílio sem mandado judicial após a apreensão de munições de arma de fogo em poder do réu, sem autorização legal ou regulamentar, é válida e não ofende o princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio.
”

2. “
Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, possuem valor probante suficiente para embasar a condenação criminal.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, § 1º, e 240, § 1º; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 598.051, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.04.2021; STJ, REsp n. 1.574.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.10.201/TJMT, Enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal,
tempestivamente interposto [certidão no id. 250396708], por
Wesley da Silva Santos
, qualificado, representado pela douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Renato Henrique Ferrarezi, em face da sentença lavrada em 19/3/2024 [id. 250396697] pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal n. 1005540-63.2020.8.11.0055, que julgou procedente a denúncia e
condenou o apelante
ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de
02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por fato praticado no dia 16 de maio de 2020, por volta de 19h15min, em via pública, precisamente defronte à residência localizada na rua “R”, s/n, casa de esquina próxima à borracharia, bairro Jardim Morada do Sol, em Tangará da Serra.

A defesa apresentou as razões de apelação no id. 250396712, requerendo a
anulação do feito em sua integralidade
e a
absolvição do apelante por anemia probatória
, em razão de alegada violação às disposições do art. 5º, X, da CF, c/c arts. 157, § 1º, e 240, § 1º, ambos do CPP, e art. 7, n. 1 e 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, ao argumento de que a apreensão da arma de fogo ocorreu no interior da casa descrita na denúncia sem a adoção das formalidades legais e em função de denúncia anônima.

Assenta, ainda, a tese de que o apelante não tinha conhecimento da existência da arma de fogo e respectivos acessórios, e que, ao contrário do que dizem os policiais, o apelante não correu para dentro do imóvel pois já se encontrava em seu interior.

Ademais, segundo anota, o menor inimputável afirmou que a arma de fogo lhe pertencia, o que torna inadequada e incoerente a condenação com o conjunto probatório produzido, daí porque a absolvição se impõe.

Subsidiariamente, pede que, acaso mantida a condenação, seja o delito desclassificado para a figura do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, tendo em vista que a arma de fogo foi apreendida no interior da residência.

Em sede de contrarrazões [id. 250396715], a 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Tangará da Serra, na pessoa do Dr. José Jonas Sguarezi Junior, requer a mantença da condenação em todos os seus termos, sustentando que os depoimentos policiais assinalam que o apelante estava portando a arma de fogo em via pública, fora da residência e não em seu interior, dispensando a arma quando notada da presença policial.

Nesse contexto, alega que houve fundada suspeita do cometimento de crime, justificando a atuação policial de ingresso na residência, em conformidade com o que preleciona a Constituição Federal e a lei processual, o que autoriza repelir a tese de nulidade arguida pela defesa, bem como o pedido de absolvição e desclassificação aviados no recurso voluntário.

A distribuição da apelação criminal foi realizada na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. Quarta Câmara Criminal, tendo em vista a ausência de feitos capazes de atrair a prevenção de julgador [id. 251588697].

A certidão no id. 251592651 assinala que a apelação criminal dispensa o prévio recolhimento de preparo para o seu processo e julgamento [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento
do apelo,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
– Sentença penal condenatória por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido –
Inconformismo da defesa
: I - Pretendida anulação do processo sob o fundamento de que este teria se iniciado por procedimento ilegal - Insubsistência – Prisão em flagrante do agente envolvido na atividade ilícita – II - Pedido de absolvição por ausência de dolo – Impossibilidade - Farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – II – Requer desclassificação do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, para o crime de posse de arma de fogo de uso permitido – Impossibilidade – Arma visualizada na cintura do acusado -
Pelo desprovimento do recurso
. [id. 259240183].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Descreve a inclusa denúncia incriminadora constante do id. 250396182:

Narram os autos de investigação criminal que no dia 16 de maio de 2020, por volta das 19h15min, em via pública, mais precisamente em frente à residência localizada à Rua R, s/nº, casa de esquina próxima à borracharia, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Wesley da Silva Santos
, com consciência e vontade, portava a arma de fogo do tipo revólver, marca
Taurus
, nº de série 369427, calibre .32, de uso permitido, e 2 (duas) munições intactas do mesmo calibre, conforme termo de apreensão (fl. 34) e laudo de balística forense (fl. 36 ss.), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurou-se, naquele dia e horário, a Polícia Militar recebeu informações acerca de pessoas suspeitos da prática de tráfico e roubos nesta cidade, no endereço supramencionado, inclusive em posse de uma arma de fogo.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o endereço mencionado e, ao serem visualizados pelos suspeitos, o denunciado Wesley da Silva Santos entrou em sua residência empurrando sua motocicleta e, em seguida, correu em direção à cozinha, retirou a arma de fogo que portava ostensivamente em sua cintura na via pública e a arremessou pela janela.

Os policiais conseguiram abordar o denunciado e, durante a revista pessoal, localizaram as duas munições intactas no bolso de sua bermuda, bem como acharam e apreenderam a arma de fogo arremessada no quintal, próximo à janela da cozinha. [trecho da denúncia].

A sentença constante do id. 250396697 confirmou, com base no conjunto probatório, a acusação inaugural, condenando o apelante ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, amparando-se no seguinte quadro fático-processual:

A
materialidade
está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante n. 162.3.2020.7315
,
boletim de ocorrência n. 2020.118240
,
auto de apreensão (fl.44), laudo pericial n. 600.2.03.2020.005455-01, além das declarações das testemunhas em Juízo.

No pertinente a
autoria do delito
comprovou-se pelos depoimentos. Vejamos.

A testemunha

Cleyton Ribeiro Grupp, policial militar
relatou em Juízo que
a polícia militar atendeu a ocorrência já com a informação de que Wesley estava armado.
A denúncia foi no sentido de que no local estariam algumas pessoas envolvidas em furto/roubo e uma delas estava armada.
Visualizou o acusado que estava atrás de um balcão na cozinha e, ao ver a guarnição, Wesley retirou um objeto da cintura e dispensou pela janela. Em busca pessoal foi localizado com ele a munição; a arma de fogo foi localizada caída ao lado da janela, local em que o acusado dispensou o objeto.
Esclareceu que quando a guarnição estava próxima da residência visualizou o acusado e outras pessoas fora da casa. Todavia, com a aproximação da viatura o acusado adentrou o local; Wesley entrou empurrando uma motocicleta, acredita que por medo de ser apreendida;
não se recorda se a arma de fogo estava municiada, mas recorda que com ele foram encontradas/apreendidas duas munições.
Declarou que durante a abordagem, o acusado negou a propriedade da arma de fogo.

A testemunha Rogério Borges de Oliveira, policial militar
, declarou em Juízo que a polícia civil estava investigando algumas das pessoas que estavam no local, por serem suspeitos de participação em roubo na cidade; a polícia militar recebeu a ocorrência e se deslocou até a residência indicada, ao avistar a viatura as pessoas que estavam em frente ao local correram para dentro do quintal;
o acusado entrou na residência e ficou próximo da janela, local onde dispensou a arma de fogo; na busca pessoal foram apreendidas duas munições com o acusado; em busca ao local foi encontrada a arma calibre 32.

Esclareceu que antes da viatura se aproximar, foi possível visualizar que Wesley e os demais estavam fora da casa, à frente do portão. Não estavam no perímetro da residência/quintal.
Se recorda que uma motocicleta foi empurrada para dentro do quintal assim que viram a viatura;
Wesley correu para o fundo e visualizaram ele “jogando” um objeto pela janela que posteriormente foi constatada se tratar da arma; confirma que as munições estavam com ele
. Declarou que
Wesley assumiu ter sido ele a pessoa que jogou a arma de fogo pela janela, todavia, não assumiu a propriedade
.

Durante o
interrogatório o denunciado

Wesley da Silva Santos
narrou que os fatos descritos na denúncia não são verdadeiros; relatou que estava dentro da residência e tomou conhecimento da existência da arma de fogo somente com a entrada dos policiais que o indicaram como sendo a pessoa que arremessou a arma de fogo, por estar próximo da janela; ficou quieto para não sair como “cagueta”; quando chegou na polícia falou para os meninos assumirem o que era deles; um dos menores (Wallyson) chegou a falar que era o responsável. Relatou que a arma estava na lateral da casa encostada na parede; sobre as munições, declarou que estavam caídas dentro da viatura e outras no bolso de pessoa identificada como Paulo. Soube, posteriormente, que Paulo havia levado a arma de fogo para Wallyson (seu cunhado).

Inobstante o acusado tenha negado a propriedade da arma de fogo apreendida,
os depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão, confirmam, de maneira firme e coesa, que referida arma foi dispensada pelo acusado quando da chegada dos policiais. Outrossim, confirmaram que foram localizadas munições nos bolsos da roupa do acusado.

As declarações das testemunhas de acusação corroboram com as provas colhidas nos autos (boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial) confirmando a veracidade dos fatos descritos na exordial acusatória.

Sobre o tema há o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, cujo Enunciado n. 8 é no sentido de que:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Ressalto que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais que procederam à operação.

[...] O fato da testemunha de acusação ser policial militar e participar da operação do flagrante não retira a credibilidade do depoimento.
É assente na orientação jurisprudencial dominante, o entendimento de que o depoimento de policial tem o mesmo valor probante, se isento de má-fé ou suspeita, como in casu.
Assim, não há que se falar em prova contraditória, falha ou sem valor jurídico. 4. Recurso improvido, em conformidade com o parecer do Ministério Público Superior. (Apelação Criminal nº 2011.0001.000479-9, 2ª Câmara Especializada Criminal do TJPI, Rel. Erivan Lopes. unânime, DJe 05.07.2011) (g.n).

[...] 1. No tocante ao depoimento de milicianos, este Tribunal de Justiça já entendeu que "(...) a palavra de policiais, seja civil ou militar, quando diretamente envolvidos em diligências persecutórias tem o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal,
mormente quando o réu não traz aos autos meios de desconstituir os depoimentos prestados, comprovando que a conduta dos policiais foi com fins a imputar ao réu falsamente o cometimento do delito
. (...) (TJPR - 2ª Câmara Criminal Acórdão nº 808663-5 - REL. LIDIO JOSÉ ROTOLI DE MACEDO - Unânime - J. 15.12.2011)". [...] (Apelação Crime nº 0844662-4, 2ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. José Maurício Pinto de Almeida. j. 12.04.2012, unânime, DJe 02.05.2012).(g.n)

Logo, deve se empregar elevada força probatória ao depoimento prestado
pelos policiais
,
posto não haver nos autos qualquer indício ou suspeitas que
induzam à
conclusão de que el
es
tenha
m
interesse em prejudicar
o réu.

Diante da confirmação da autoria e materialidade do delito, não há que se falar, em absolvição do denunciado, vez que não se afigura nos autos quaisquer das hipóteses inseridas no artigo 386 do Código de Processo Penal,
bem como não há que se falar em desclassificação da conduta, uma vez que demonstrado que o acusado PORTAVA a arma de fogo, já que foi visto por ambos os policiais ouvidos, para fora do portão residencial, com outras pessoas, quando da chegada da polícia, tendo ingressado no interior da casa e dispensado a arma apenas após visualizar a guarnição.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA
, e o faço para
CONDENAR
o acusado
WESLEY DA SILVA SANTOS,
com qualificação nos autos

nas sanções do
artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.
[trecho da sentença]

A defesa questiona o contexto fático-probatório em razão da negativa de autoria do apelante, perfilhada no auto de prisão em flagrante e ratificada em Juízo, ao argumento de que o réu não é o dono da arma de fogo apreendida, nomeando a autoria ao adolescente [W. N. G.], alegando ainda que já se encontrava no interior da casa quando os policiais ingressaram no imóvel e efetuaram a apreensão do artefato, sem a adoção das formalidades legais e em função de denúncia anônima.

Que eu cheguei do serviço e fui levar o meu cunhado Nairom a igreja, que depois eu passei na casa do meu tio e ele me falou para jantar lá

levar a esposa, que eu fui para casa pegar a minha esposa no momento em que eu cheguei e entrei dentro de casa da PM chegou e pediram para todos saírem que em busca no imóvel encontraram a arma de fogo; QUE a munição não estava comigo e nem a arma de fogo; QUE esses objetos pertencem ao mesmo cunhado Wallyson Nunes Gonçalves. [interrogatório prestado pelo apelante
W|esley da Silva Santos
no APFD, id. 250396184, pp. 21-23.]

A moto foi apreendida no fundo da minha residência, né? Minha moto estava parada. Não estava em circulação, inclusive a minha moto acabou até sendo presa e assim, se eu entrei empurrando a moto, estacionei ela no fundo da minha casa, entrei correndo, tirei a arma da cintura e arremessei ela pela janela igual tá escrito aí, eu acho que eu sou um ser humano capaz de muita coisa. Porque, tipo assim, a janela tinha grade, né? A minha casa. Se eu desse dois passos, eu atravessava ela de um lado pro outro. Seria impossível entrar correndo e conseguir arremessar ela pela janela e ela cair no canto lateral da parede, porque ela não estava arremessada do quintal, ela estava encostada na parede lateral da casa. Então... eu estou falando, entendeu? Eu estava dentro de casa, estava esperando a minha sogra terminar de a minha esposa fazer chapinha no cabelo da minha sogra, para nós estar aí jantando lá no meu tio, né? Quando eu tive o conhecimento dessa arma, os polícias já estavam dentro do quintal da minha casa e pelo fato de eu estar próximo à janela, eles falou que eu que arremessei a arma pela janela, entendeu? Aí pra mim não sair como cagueta, nem falar nada, eu peguei, resolvi ficar quieto e não acusei ninguém. Mas na hora que a gente fomos lá para o CISC, eu falei para os meninos. Falei, "
- Ó, agora vocês sejam homem e assume esse negócio de vocês, entendeu?
” Só que o único que que bateu no peito e eu acho que falou que o revólver era dele foi o
[W. N. G.]
. Só que pelo fato de ele ser de menor e eu ser o responsável pela casa, a culpa acabou caindo sobre mim, entendeu? A arma estava na lateral da casa, do lado direito, encostada na parede.
[Negou que tivesse sido flagrado em poder da munição, dizendo]
Não foi no meu bolso, a munição estava caída dentro da viatura e a outra no bolso do Paulo. [...] Na realidade, a arma era o Paulo que teria levado pra ele [W. N. G.], né? Pra que? Diz ele que tinha comprado essa arma do Paulo. Só que é igual eu disse, eu tive conhecimento dessa arma a hora que a polícia chegou na minha residência. Né? Aí que eu fui ter o conhecimento, essa arma aí pra mim não sair, como que eu entreguei ninguém, eu fiquei quieto, só que aí a hora que a gente fomos pro CISC que eu falei pra eles,
“- Agora é a hora de vocês serem homem e assumir o erro de vocês
". Só que o único que eu acho que assumiu foi o
[W. N. G.]
e por ele ser de menor e eu ser o dono da residência a culpa acabou caindo em mim. [...] Não tinha munição do meu bolso. Eu só estava próximo a janela, aí com o povo, na hora que o policial chegou, eu estava próxima janela ele falou, bom, pra cima, parado. Na mesma hora eu ergui a mão, eu fiquei sem reação, porque nem eu sabia o que estava acontecendo ali, nem eu tava esperando aqui. [...] É que tipo. como eles falaram que eu dei fuga deles, né? Eu não mandei fuga deles em momento nenhum, entendeu? Eles prenderam o veículo meu que eu tinha acabado de comprar um automóvel que não estava em circulação, né? Eu achei totalmente errado aquilo e acabei perdendo o meu meio de trabalho, que foi só isso mesmo que mais me chateou sim, né? [interrogatório judicial, relatório de mídias, id. 250396681].

Por sua vez, ambos os policiais militares [
Cleyton Ribeiro Grupp
e
Rogério Borges de Oliveira
] ouvidos em Juízo, ratificaram o depoimento inquisitorial e confirmaram a acusação, dizendo que o apelante foi surpreendido com a presença policial ainda fora da casa, momento em que se deslocou ao interior do imóvel empurrando uma motocicleta e dispensou a arma de fogo que portava pela janela da cozinha em direção ao quintal, a qual foi devidamente apreendida. Ao ser abordado pela polícia encontraram em seu poder, duas munições no bolso de seu short, sendo-lhe dada voz de prisão em flagrante delito.

Com efeito, apesar de enfrentar no plano jurídico-normativo as questões que envolvem a nulidade da busca domiciliar e os requisitos que decorrem das disposições do art. 5º, X, da CF, c/c arts. 157, § 1º, e 240, § 1º, ambos do CPP, e art. 7, n. 1 e 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, a combativa defesa pública não esclarece de modo adequado e coerente as asserções contidas nos harmônicos depoimentos dos policiais militares que participaram daquela diligência e que realizaram a prisão em flagrante delito, nem mesmo sob qual motivo a versão do apelante haveria de ser tomada como verdadeira.

É cediço que a testemunha
Lucas Andrade Assunção
, inquirida somente na fase inquisitorial, assinalou [id. 250396184, p. 8]
que quem chegou portando a arma de fogo apreendida era o inimputavel
[W. N. G.]
, mesma versão apresentada pelo próprio adolescente
[W. N. G.]
perante a autoridade policial [idem, pp. 16-17]
, ao argumento de que a arma de fogo apreendida lhe pertencia e foi adquirida de pessoa que não quis identificar.

Contudo, nem mesmo a defesa se preocupou em arrolar tais pessoas para deporem em favor do apelante, sequer a pessoa de
Paulo José Santos do Nascimento
, identificada no id. 250396184, p. 10, que, delatada pelo próprio réu como sendo a pessoa que vendeu a arma de fogo para o adolescente, perante a autoridade policial, assumiu o fato. Pelo contrário,
simplesmente negou que tivesse conhecimento de quem seria o proprietário do revólver
.

Considero, assim, que
a escusa apresentada pelo adolescente e pela testemunha
Lucas
não foi ratificada em Juízo
, e, bem a propósito,
não desnatura a versão dos policiais em sentido a atestar que foi o próprio apelante quem tentou dispensar a arma de fogo no quintal da própria residência
, e
com quem foi encontrado, no bolso de suas vestes
,
duas munições do mesmo calibre da arma de fogo apreendida
.

É curioso que o próprio réu negue a autoria do fato, nomeando pessoa certa à autoria delitiva, e não arrole tais pessoas para servirem como testemunhas em sua defesa, máxime quando se evidencia um quadro probatório – formalizado a partir das inferências policiais – coeso e altamente incriminador, tratando-se, no caso, de busca pessoal que permitiu a apreensão das munições, e, consequentemente, legitimando a busca domiciliar.

Nesse sentido, extrai-se da abalizada jurisprudência desta Corte de Justiça, soberana na avaliação dos fatos e provas em matéria criminal, que a nomeação à autoria de terceiros e a assunção por parte do delatado só autoriza a absolvição quando ratificada em Juízo e guarde mínima coerência com o conjunto probatório produzido:

[...] 2. Impossível acolher a alegação de insuficiência probatória se, dos elementos de convicção formados nos autos, em especial os depoimentos dos investigadores de polícia, que afirmaram terem sido apreendidas na residência do Apelante vestimentas e objetos utilizados na empreitada delitiva, aliada à delação extrajudicial do corréu, ficando evidente a necessidade de responsabilização penal pela prática do crime de Roubo Majorado. [...] [TJMT, ApCr N.U 1003425-68.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024.]

A própria versão do apelante em Juízo, de que não teria acusado o adolescente imediatamente, por ocasião do flagrante delito, para não ser considerado “cagueta”, somente exigindo a verdade das testemunhas na delegacia de polícia, deve ser considerada sibilina, e, portanto, não comprovada, mesmo porque, despreza por completo a própria localização e apreensão de duas munições do mesmo calibre da arma de fogo apreendida em seu poder.

Com efeito, conquanto o adolescente [W. N. G.] haja assumido ser o proprietário da arma de fogo apreendida, não esclarece sob qual fundamento parte das munições haja sido encontrada em poder do réu, tornando inviável a anulação das provas ou mesmo, a absolvição ou desclassificação pretendidos pela defesa.

Estabelece o
Enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado 08
. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido:
TACrSP
, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini,
in
RBCCrim, edição 16, p. 343.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pela ora agravante, condenada pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa. A recorrente alega a condenação baseada em provas indiciárias e questiona a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da recorrente foi baseada exclusivamente em provas indiciárias, em violação aos arts. 155, 156 e 386, VII, do CPP; (ii) estabelecer se houve justificativa idônea para o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se baseia exclusivamente em provas indiciárias, mas em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de policiais militares, laudos periciais e imagens, que corroboraram a materialidade e a autoria do crime.

4. As versões contraditórias apresentadas pela recorrente e seu corréu não foram capazes de desconstituir as provas robustas produzidas, especialmente os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e relataram as circunstâncias do flagrante.

5. Quanto à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, foi corretamente afastada em razão das circunstâncias do crime, notadamente a grande quantidade de droga apreendida (24,59 kg de maconha), o transporte em compartimento oculto no veículo, e o uso de GPS, com rastreador indicando profissionalismo e envolvimento da recorrente em atividades criminosas.

6. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [STJ, AREsp n. 2.534.512/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024.]

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou de modo coeso e válido, os depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, em que parte das munições apreendidas foi localizada em poder do réu, em momento anterior à busca domiciliar, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Logo, rechaço,
no plano fático-processual
, as aduções defensivas que concernem à ausência de validade do ingresso dos policiais na residência do apelante, bem como os pedidos de absolvição e desclassificação

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Wesley da Silva Santos
, qualificado, mantendo incólume a r. sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025